Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800897-23.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO KALIL RIBEIRO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800897-23.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800665-69.2026.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCELO KALIL RIBEIRO VIEIRA

IMPETRANTES: CARMEN SOCORRO BARBOSA DO NASCIMENTO OAB/PA. nº 7174

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA e ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado contra decisão do Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém, que homologou a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, apontou condições pessoais favoráveis e requereu a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações pelo esclarecimento da necessidade da prisão. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação das medidas do art. 319 do CPP autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. Também depende do preenchimento das hipóteses do art. 313 do CPP.

4.

No caso, a prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos dos autos, notadamente a prática do roubo em concurso de agentes, com uso de simulacro de arma de fogo, subtração do bem da vítima e utilização de veículo com placa adulterada, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5.

A circunstância de o veículo utilizado estar com sinal identificador adulterado reforça a conclusão de que a medida extrema se mostrou necessária e adequada à contenção do risco gerado pela liberdade do paciente.

6.

As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ e orientação sumulada do TJPA foram invocados nesse sentido. STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020; STJ, HC 539.479/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/11/2019; TJPA, Súmula 8.

7.

Também não se mostram suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, porque a decisão indicou fundamentos concretos para a prisão preventiva. Nessa hipótese, a substituição da custódia por cautelares menos gravosas não resguarda de modo adequado a ordem pública. STJ, AgRg no HC 801.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/03/2023; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no HC 785.639/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no RHC 172.667/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/03/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Impetração conhecida e ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É idônea a decisão que mantém a prisão preventiva quando fundada em elementos concretos do caso, como concurso de agentes, grave ameaça com simulacro de arma de fogo, recuperação da res furtiva e uso de veículo com sinal identificador adulterado, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia. 3. Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são insuficientes quando a decisão aponta fundamentos concretos que demonstram risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e art. 311; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 8; STJ, HC 539.479/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/11/2019; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no HC 785.639/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no RHC 172.667/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no HC 801.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800897-23.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800665-69.2026.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCELO KALIL RIBEIRO VIEIRA

IMPETRANTES: CARMEN SOCORRO BARBOSA DO NASCIMENTO OAB/PA. nº 7174

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de MARCELO KALIL RIBEIRO VIEIRA, contra ato do Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém, proferido nos autos de nº 0800665-69.2026.8.14.0401.

Consta na impetração que o coacto foi custodiado em flagrante no dia 15/01/2026, como incurso no crime do artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do CP, tendo sua prisão sido homologada e convertida em preventiva durante audiência de custódia e posteriormente mantida.

Irresignada, a Defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea, destacando condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa e ocupação lícita), e a possibilidade de aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP, para responder ao feito em liberdade

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema e/ou a substituição desta por cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 33453184).

O Juízo Originário prestou informações na data de 06/02/2026, ocasião em que esclareceu:

“(...)

Consta do auto flagrancial de Id. 165698039, em síntese, que a vítima GILBERTO MELO PINHO se encontrava caminhando em direção da casa de sua namorada, pela Rua Diogo Móia, quando foi subitamente abordado por 03 indivíduos que lhe mostraram algo semelhante a uma arma de fogo, descendo de um veículo VW/GOL prata, e anunciaram o assalto. Em seguida, os investigados subtraíram o aparelho celular do ofendido e fugiram no automóvel. Por sua vez, os flagranteados foram presos em seguida, após rastreio do telefone da vítima, ainda de posse da res furtiva, de um simulacro de arma de fogo e do carro, que posteriormente descobriu-se estar com placa adulterada, consoante auto de exibição de apreensão de Id. 165698039 (pág. 14). No mesmo dia, o Juízo Plantonista homologou o auto de ergástulo flagrancial e converteu a prisão em preventiva, nos seguintes termos (Id. 165739135)

(...)

Consoante se depreende dos autos, o paciente MARCELO KALIL foi preso em flagrante delito pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, com extrema violência, em via pública, ameaçando a vítima, em concurso de agentes, com um simulacro de arma de fogo para subtrair-lhe o aparelho celular. Ademais, o flagranteado também cometeu o crime de adulteração de sinal identificador de veículo com o intuito de não ser localizado e se esquivar da aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, a gravidade dos crimes investigados, associada aos indícios de participação de MARCELO KALIL no contexto delitivo, justificaram a manutenção de sua custódia cautelar como garantia da ordem pública. Assim, a análise conjunta da situação do paciente com os demais flagranteados revelou a existência de associação para a possível prática de crimes graves contra o patrimônio ou contra a pessoa. A apreensão de simulacro de arma de fogo demonstra o grau de organização e planejamento do grupo. Nesse contexto, a manutenção da custódia cautelar se fez necessária para a garantia da ordem pública, com fins de acautelar o meio social e preservar a credibilidade das instituições de justiça, bem como para a aplicação da lei penal. Não obstante, insta salientar que o referido Inquérito Policial já foi concluído no Id. 165873227, estando o procedimento com vistas ordenadas ao Parquet para oferecimento de denúncia ou demais requerimentos que entender pertinentes. Ante todo o exposto, são essas as informações que reputo úteis e necessárias ao julgamento do pleito submetido à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me, desde já, à sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos complementares. Respeitosamente,

(...)” Id. 33613005.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33639113).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Na presente impetração, a defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do coacto.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois o decreto prisional se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, devidamente fundamentado, sendo esclarecedor transcrevê-lo naquilo que interessa:

“As condições de admissibilidade referem-se a determinadas espécies de infração penal ou circunstâncias que admitem a decretação da prisão preventiva.
No caso dos autos, os crimes imputados aos falgranteados (artigos 157, §2º, II e 311 do CPB) satisfazem a condição previstas no inciso I, do artigo 313 do CPP, eis que possuem pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos durante a fase policial, especialmente pelo auto/termo de apreensão e exibição de objetos ID.165698039 - Pág. 13, pelo auto de entrega ID.165698039 - Pág. 16 e pelos depoimentos colhidos em sede de IPL, sobretudo o da vítima ID.165698039 - Pág. 15
.

Em relação aos fundamentos, também chamados de periculum libertatis, que autorizam o juiz a decretar a prisão preventiva, são estes: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

No caso dos autos, as segregações cautelares dos acusados são imprescindíveis para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), na medida em que, consoante afere-se das provas produzidas até o presente instante procedimental, o crime foi cometido em via pública, em concurso de pessoas e, ainda, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, o que diminui a capacidade de resistência da vítima e evidencia o elevado grau de periculosidade dos agentes
. Outrossim, no que se refere às certidões ID.165716169, ID.165716170, ID.165716171 e ID.165716171, destaca-se que, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive sumulado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eventuais condições pessoais favoráveis dos indiciados (primariedade), não impedem a manutenção do decreto prisional, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ-HC 539.479/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019 e Súmula nº8 do TJPA).
Ademais, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população
e ao(s) infrator(es), estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.”

(...)” Id. 33179145, destaquei.

Assim, entendo que os argumentos relacionados à inidoneidade da fundamentação restaram superados, conforme decisão do juízo singular.

No que se refere às condições
pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro

Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026